Tribunal: TJMT
Processo: 0012271-22.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012271-22.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RONALDO MARAN DELIBERALI - CPF: 689.332.231-34 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO MAGRI - CPF: 030.997.541-70 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (APELANTE), José Ernesto Barbosa de Souza (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOAO RODRIGUES DE SOUZA
E OUTRO
S
.

APELADO(S):

RONALDO MARAN DELIBERALI
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE BAIXA DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE
NEGÓCIO
SIMULA
DO
. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
QUITAÇÃO INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA.
VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a baixa de registros e condenando ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a validade do contrato de compra e venda do imóvel e a alegação de simulação, bem como a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra a
celebração de contrato de compra e venda de imóvel com a
quitação integral, afastando a alegação de simulação.

A inexistência de vício no negócio jurídico impede a anulação do contrato.

O valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional à extensão do dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de provas robustas de simulação em contrato de compra e venda de imóvel inviabiliza a anulação do negócio.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.086107-6/002, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 21/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor e,
JULGO EXTINTO
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para tão somente:

i) DETERMINAR
que os requeridos procedam à baixa nos registros R-07-1853 e R-08-1853, sob o Protocolo nº 121.991, Livro 1-G, bem como, de toda e qualquer averbação e/ou registro que gere qualquer ônus de qualquer natureza, referente a matrícula nº 1.853 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT, no prazo de 15 (quinze) dias,
após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa;

ii
) CONDENAR
os requerimentos ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (26/10/2016).

CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º).
” (grifo
s originais
)

Em suas razões recursais
os apelantes
invoca
m
os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da
nulidade do negócio jurídico - Da simulação do contrato de compra e venda
e da ausência de quitação.

2. Da improcedência dos danos materiais e morais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
226419280
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOAO RODRIGUES DE SOUZA
E OUTRO
S
.

APELADO(S):

RONALDO MARAN DELIBERALI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se
Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, determinando que os apelantes
procedam à baixa nos registros R-07-1853 e R-08-1853, sob o Protocolo nº 121.991, Livro 1-G, bem como, de toda e qualquer averbação e/ou registro que gere qualquer ônus de qualquer natureza, referente a matrícula nº 1.853 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT,
e ainda, condenou os apelantes ao
pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral
.

1. Da nulidade do negócio jurídico - Da simulação do contrato de compra e venda e da ausência de quitação.

Em
análise aos autos, verifica-se
que
a
irresignação da parte apelante
reside na
suposta invalidade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, sob a alegação que se tratou de negócio simulado com o objetivo de sonegação do bem para os outros herdeiros do pai falecido do apelado.

Outrossim,
a apelante
aponta
que houve
“
vício, a fraude, a simulação, onde o negócio jurídico
deve ser declarado anulável
”
.

Pois bem,
dos documentos colacionados pelo apelado
observa-se
a existência de
Contrato
Particular de Compromisso de Venda e Compra do Bem Móvel
(
ID.
226419683, fls. 40 a 42
) referente a uma casa residencial, com a
estipula
ção de
pagamento
em duas parcelas únicas, a primeira no importe de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
e a segunda
no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
.

Observa-se também, a existência de dois recibos em que os apelantes reconhecem o recebimento da importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
, datado de 20/12/2013
e da importância de 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, datado de 26/10/2016
.

Para corroborar o pagamento, o apelado, anexa comprovante de TED na importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em favor da apelante
CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES
e o extrato bancário indicando a realização de um saque no importe de R$ 120.000,00 realizado em 26/10/2016, data da emissão do segundo recibo.

Importa ressaltar, que o
contrato
e os recibos

se encontram
devidamente assinado
s
pelo
s litigantes,

e por duas testemunhas,
fato que
evidencia a expressão de vontade
da
s
parte
s
.

Por outro lado, os apelantes aduzem que o contrato foi firmado primeiramente com o pai do autor, ora apelado, e que posteriormente assinou um contrato aditivo. Afirma ainda, que o pagamento do contrato não foi concluído, em razão do falecimento do pai do autor.

Como muito bem anotado na r. sentença,
“
o contrato de compra e venda firmado entre o primeiro requerido e o pai do autor, colacionado na página 51/52 sob o Id. 59231568, não possui assinatura do próprio “comprador” que, por si só, retira-lhe a credibilidade e veracidade. Outrossim, o aditivo de contrato de compra e venda de imóvel é, essencialmente, um complemento ao contrato já assinado anteriormente pelas partes envolvidas em uma transação imobiliária.
”

Ademais,
tenho que os depoimentos apresentados nos autos não são aptos a desconstituir a documentação colacionada pelo autor, ora apelado, notadamente, em razão das divergências apresentadas quanto a alegada invalidade do contrato de compra e venda e do recibo, conquanto, afirmam a legitimidade das assinaturas opostas nos documentos.

Dessa forma
,
da
análise dos fatos narrados
, dos depoimentos
e dos documentos carreados aos autos,
verifico que
a tese de vicio de simulação no contrato
firmado entre
as partes não se sustenta, ante a inexistência de provas robustas
do alegado
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES - REJEIÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA E IMÓVEL - REGISTRO DO IMÓVEL EM NOME DA REQUERIDA - SIMULAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - NULIDADE DO NEGÓCIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

- O princípio da dialeticidade exige a apresentação dos motivos do inconformismo de forma congruente à fundamentação da decisão, sendo suficiente a exposição de fatos e direitos que impugnam especificamente.

- Considerando-se que a simulação se enquadra na declaração de nulidade, a ela se aplica a norma do artigo 169 do Código Civil, nos termos do artigo 167, sendo, portanto, insuscetível de prescrição ou de decadência.

- O negócio jurídico simulado ocorre quando evidenciada a divergência intencional entre a vontade e a declaração, fundamentada do acordo entre o declarante e o declaratório e determinada pelo intuito de ludibriar terceiros.

- Não comprovada a existência de vício ou conluio entre partes para a compra do imóvel, e, portanto, a simulação em relação ao real adquirente
do mesmo
, impõe-se a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico e do registro do imóvel baseado em tal título.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.21.086107
-6/002, Relator(a): Des.(a) Lúcio de
Brito ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2024, publicação da súmula em 03/04/2024)
[grifo nosso]

Desse modo
,
tenho que
não existem nos autos provas suficientes
da
alegada
simulação do negócio jurídico objeto dos autos
, ônus do qual não se desincumbi
ram
, a teor do que prescreve o inciso I
I
do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA POR SIMULAÇÃO DO IMÓVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO CONFIGURADA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SIMULAÇÃO – NÃO
CARACTERIZADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de ser recebido o recurso interposto no prazo estabelecido em lei.

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (
AgRg
no
Resp
n. 845384/SC)

Se
do o
conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se que o negócio jurídico celebrado pelas partes, consistente na celebração de
contrato
de compra e venda de imóvel e outorga de escritura pública, não padece de vício de consentimento (erro ou dolo), não cabe falar em nulidade em razão de negócio jurídico
simulado
.

(N.U 1016899-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)
[grifo nosso]

Com efeito, i
nexistindo nos autos prova robusta a corroborar a alegada formalização de negócio jurídico simulado, não há como se afastar os efeitos do ajuste livremente firmado. Não pode o contratante se valer de sua própria torpeza, em autêntico
venire
contra
factum

proprium
, para se furtar aos efeitos do negócio jurídico entabulado.

Por tais razões,
rejeito o pleito recursal.

2.
Da improcedência dos danos morais
.

Aduz,
os apelantes
, que não restou comprovado
pelo apelado
, qualquer razão que ensejasse o pagamento de danos morais
.
Afirmando ainda, que em caso de manutenção, deve ocorrer a redução do
quantum
indenizatório estipulado.

Da referida disposição contratual, verifica-se o dever d
os vendedores em proceder a baixa nos registro
s a fim de possibilitar a transferência do imóvel em questão para seu nome.

Nesta senda, verifica-se que a não realização d
a baixa nos
registro
s
ocorreu exclusivamente pela inércia
dos apelantes
, e não por fatos alheios à sua vontade, como faz crer, tendo ocorrido descumprimento de obrigação contratual.

Diante de tal situação omissiva, correto o reconhecimento, da sua responsabilidade exclusiva desde a data em que fora prevista no contrato celebrado, qual seja
26/10/2016
.

Isso, por força do artigo 186 e 927 do Código Civil, que comete ato ilícito, aquele que causar dano a outrem, ainda que dano exclusivamente moral.

Senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, eis que, por desídia da parte recorrente, teve
impedido de exercer seu direito de propriedade
, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

Portanto, com relação ao valor indenizatório, entendo que o quantum fixado na sentença, no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), destinado a
recompor os prejuízos morais da empresa recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação
aos apelantes
, bem como, está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento)
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024